Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o pagamento de valores reconhecidos administrativamente em favor da parte autora. O crédito decorre de despesas de exercícios anteriores, reconhecido pelo documento intitulado "Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores", no valor de R$ 80.502,72, conforme normativos específicos. O apelante alega prescrição do direito pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da parte autora está prescrita; e (ii) confirmar o direito ao recebimento dos valores reconhecidos administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o do Decreto no 20.910/32 prevê prescrição quinquenal para dívidas contra a Fazenda Pública. Contudo, o art. 4o do mesmo Decreto dispõe que a prescrição fica suspensa enquanto pendente o pagamento de dívida reconhecida administrativamente.
4. A inércia do Distrito Federal em adimplir os valores reconhecidos configura causa suspensiva da prescrição, conforme entendimento do STJ, que estabelece que o prazo prescricional permanece suspenso até o cumprimento da obrigação.
5. Eventual ineficiência da Administração Pública não pode prejudicar a parte credora, conforme jurisprudência reiterada, que sustenta que o reconhecimento administrativo implica interrupção do prazo prescricional.
6. A tese fixada no Tema Repetitivo n. 23 do STJ reforça que o reconhecimento de dívida interrompe o prazo prescricional, que volta a correr pela metade a partir do último ato do processo administrativo, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento administrativo da dívida implica suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32.
2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 não se aplica enquanto não for cumprida a obrigação de pagamento reconhecida administrativamente.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o e art. 4o; Código Civil, art. 189 e art. 202, incisdo VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1931843/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/2/2023; STJ, AgInt no AREsp no 1643924/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/9/2020; STJ, REsp no 1112114/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 8/10/2009; TJDFT, Acórdão no 1682936, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJe 12/4/2023.